Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-80.2015.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003391-80.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), ADELIA FONSECA CORREA - CPF: 048.644.878-98 (APELANTE), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), BERENICE DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 495.091.449-91 (APELANTE), APARECIDA IONICE PEREIRA - CPF: 935.313.031-04 (APELANTE), ANDRE FURTADO - CPF: 778.201.181-72 (APELANTE), ADIVAIR DA COSTA FARIA - CPF: 921.858.191-00 (APELANTE), ANA NERY ALVES FERREIRA - CPF: 551.104.521-72 (APELANTE), ANA COMIM DA SILVA - CPF: 814.094.941-87 (APELANTE), LUCINEIA MARIA DA SILVA MACIEL - CPF: 856.620.381-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERENICE DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 495.091.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA IONICE PEREIRA - CPF: 935.313.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIVAIR DA COSTA FARIA - CPF: 921.858.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA NERY ALVES FERREIRA - CPF: 551.104.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA MARIA DA SILVA MACIEL - CPF: 856.620.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

3.

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão,
per se
,

de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda em URV.

4.

O valor da alegada diferença remuneratória somente é devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV.

5.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Adélia Fonseca Corrêa, André Furtado
e
Ana Comin da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2º Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
“Ação Declaratória Cumulada com Cobrança n° 0003391-80.2015.8.11.0025”
, declarou prescrita a pretensão em relação às apelantes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e, quanto aos demais requerentes, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para reconhecer o direito ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, cujos valores e índices a serem aplicados serão apurados em liquidação de sentença, ocasião em que deverá ser comprovada a alegada defasagem, como e em que datas deram-se os pagamentos salariais do período (março a julho de 1994), assim como que índices foram usados para correção salarial mês a mês no lapso temporal que vigeu a Unidade Real de Valor como fator de conversão da moeda vigente para a que estava em vias de se constituir (Plano Real/94), extinguindo o processo, nesse caso, com resolução de mérito, consoante o art. 487, I do CPC.

Ao final, a sentença ainda condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3°, do CPC, determinando que o percentual, por ser ilíquida a sentença, seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4°, II do referido diploma legal (Id. nº 37684992, págs. 01/08).

Irresignados, os recorrentes Adélia Fonseca Corrêa, André Furtado e Ana Comin da Silva alegam, no apelo, que a r. sentença merece reforma, uma vez que o índice de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) foi admitido pela legislação, encontrando-se assentado nas Cortes Superiores e sendo reconhecido em todos os tribunais pátrios.

Sustentam que o apelado não respeitou a norma cogente, ignorando o preceito normativo e deflagrando um processo depreciativo da remuneração de seus servidores, fazendo com que seus vencimentos ficassem 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) menores do que antes.

Afirmam que não tem como se aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação de sentença por arbitramento, mormente porque o apelado não comprovou a data do efetivo pagamento aos ora apelantes, para corroborar se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Alegam que quando se trata de prestações periódicas devidas pela Administração Pública, não ocorrerá a prescrição da ação, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento.

Argumentam que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV e não podem servir como compensação, pois se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Asseveram que eventual criação de plano de carreira não suplanta as perdas salariais provocadas pelo erro da conversão da URV e que os servidores públicos que recebem vencimentos em data anterior ao término do mês foram prejudicados no momento da conversão de sua remuneração para URV, conforme entendimento das Cortes Superiores.

Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais.

O município apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. n° 37684997, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial. (Id.38983453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação em que
Adélia Fonseca Corrêa, André Furtado e Ana Comin da Silva

pretendem a reforma da sentença
que declarou prescrita a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes da
conversão da moeda em URV em relação a eles
, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, II, CPC, bem como julgou parcialmente procedente
o pedido formulado pelas demandantes
Berenice de Sousa Rodrigues, Aparecida Ionice Pereira, Adivair da Costa Faria, Ana Nery Alves Ferreira e Lucineia Maria da Silva Maciel.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, colhe-se da sentença que o Juízo
a quo
, ao analisar os pedidos, reconheceu a ocorrência da prescrição em relação aos apelantes sobre o fundamento de que entre a distribuição do feito, ocorrida em 05/10/2015, e a data da publicação das Leis municipais nº 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo), que, respectivamente, dispõe sobre a categoria dos Profissionais do Sistema Único de Saúde e reestrutura o quadro remuneratório dos mesmos, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual não subsistiriam perdas salariais a serem recebidas.

Contudo,
entendo que assiste razão ao apelo, pois
, conforme reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça,
a URV é obrigação de trato sucessivo, logo, se renova dia a dia, perfazendo-se a prescrição apenas com relação aos débitos que antecederem os 05 (cinco) anos da propositura da ação.

A propósito, veja-se a Súmula nº 85 do tribunal superior mencionado:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Além disso, somente a partir da liquidação de sentença é possível verificar se houve reajuste salarial e se este compensou a defasagem remuneratória eventualmente ocorrida pela conversão da moeda em URV, bem como as citadas leis supriram a diferença pleiteada.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público.

Cumpre salientar que, não obstante a existência de entendimentos contrários, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita.

E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Quanto à apuração do índice e do valor devido, enfatizo que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado no sentido de que somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.

Cumpre anotar que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, nesse contexto, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não significa aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

Outrossim, a determinação da liquidação da sentença, com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observada (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014), (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015) e (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira do servidor, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao apelo
e,

em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente
a sentença, para:

1) condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, cujo montante da
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira dos requerentes sejam apuradas e fixadas em liquidação de sentença por arbitramento.

2) determinar que o percentual apurado incida sobre férias (terço constitucional), gratificação natalina e sobre qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei, bem assim que seja incorporado à remuneração dos autores;

3) limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira de cada servidor, cujos consectários legais serão definidos conforme o Tema 810 do STF.

Consigno, por derradeiro, que o valor dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação da sentença.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021